Tribunal: TJSP
Processo: 1003236-12.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003236-12.2020.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SAVIO ITALIANI MORADIA ASSISTIDA PARA IDOSOS LTDA
ME, é embargada SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003236-12.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 40884
2
Voto no 40884
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
1003236-12.2020.8.26.0011/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE:
SAVIO ITALIANI MORADIA ASSISTIDA PARA
IDOSOS LTDA ME
EMBARGADA:
SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência.
Ausência de majoração dos honorários em sede recursal.
Vício sanado. Verba devida, à luz do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
SAVIO ITALIANI MORADIA ASSISTIDA
PARA IDOSOS LTDA ME opõe embargos de declaração contra o v.
acórdão (fls. 687/693), alegando a existência de omissão quanto à
majoração dos honorários em sede recursal.
É o relatório.
Com razão a embargante, sendo forçoso o
acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de sanar a omissão
apontada, que de fato ocorre.
Houve a atuação do advogado da autora em
Segundo Grau de Jurisdição, tendo sido ofertadas contrarrazões (fls.
675/683), de modo que devidos os honorários recursais postulados.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“A parte embargante alega que o acórdão
recorrido é omisso com relação à majoração
dos honorários advocatícios prevista no art.
85, § 11, do CPC/2015. (...) Dessarte,
consoante
dispõe
o
art.
85,
§11,
do
CPC/2015, majoro a verba sucumbencial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003236-12.2020.8.26.0011/50000 -Voto no 40884
3
10% para 12% sobre o valor da condenação,
observadas,
contudo,
as
disposições
da
Justiça Gratuita conferida à parte embargada
pelas instâncias de origem.” (EDcl no REsp
1645211/RS.
Relator
Ministro
Herman
Benjamin. Segunda Turma. J. 21-09-2017).
Assim, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida ao patrono
do embargante para 12% do valor da condenação.
Ante o exposto e para os fins mencionados,
acolhem-se os embargos de declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator